Tribunal: STF
Processo: RE 1564289
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. DEVER DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude do DF, que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência concedida em grau recursal e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à matrícula da autora em creche pública próxima à residência ou, na impossibilidade, em instituição privada, às custas do ente federativo, até a disponibilidade de vaga na rede pública. O Distrito Federal foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo isento de custas, conforme art. 141, § 2º, do ECA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal tem o dever jurídico de garantir à parte autora vaga em creche pública próxima à sua residência, independentemente da existência de lista de espera e da alegada adoção de políticas públicas estruturais para enfrentamento da demanda por vagas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada da 6ª Turma Cível do TJDFT reconhece a obrigação do Estado em assegurar o acesso à educação infantil em creche pública próxima à residência ou ao local de trabalho da genitora, como decorrência direta do direito fundamental à educação e da proteção integral da criança (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV). 4. A inexistência de vaga imediata, a existência de lista de espera ou a adoção de critérios administrativos de priorização não afastam a obrigação estatal, uma vez que não se admite a postergação indefinida da concretização do direito à educação infantil. 5. O Tema 548 do STF, embora reconheça a necessidade de análise caso a caso, não suspende a possibilidade de concessão individual do direito à vaga em creche, tampouco se aplica o Tema 698, por tratar de matéria distinta relacionada ao direito à saúde. 6. A invocação de princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade e da eficiência não se sobrepõe à obrigação estatal de garantir direitos fundamentais sociais às crianças, tampouco justifica a omissão administrativa. 7. O princípio da colegialidade e a exigência de manutenção da coerência jurisprudencial (CPC, art. 926) impõem a observância da orientação consolidada da Turma sobre o tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Estado tem o dever jurídico de assegurar o acesso à educação infantil em creche pública próxima à residência da criança, independentemente da existência de lista de espera ou da adoção de critérios administrativos de priorização. 2. A ausência de vagas na rede pública não exime o ente federativo da obrigação de custear matrícula em instituição privada até o surgimento de vaga na rede pública. 3. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a aplicação do Tema 698 do STF em demandas relativas à educação infantil, diante da especificidade do Tema 548.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0789901-78.2024.8.07.0016, 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, j. 29.5.2025).   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 208, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ser incabível a matrícula em rede pública de ensino em escola próxima à residência da criança ou em período integral sem a observância do número de vagas ou da lista de espera e afirma a impossibilidade de intervenção judicial em política pública de educação, nos termos do Tema 698/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade (Tema 548), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (RE 1008166, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 20/04/2023)  



    Além disso, esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. Nesse sentido:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.331.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.322.879-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2021).  



    Cito, ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.493.770, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.06.2024; RE 1.494.025, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.06.2024; RE 1.493041, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.06.2024; RE 1.468.548, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08.01.2024; RE 1.455.017, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2023; e RE 1.499.582, de minha relatoria, DJe 15.07.2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente